Tribunal: TJES
Processo: 5000169-98.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000169-98.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: JOANY RIBEIRO DA ROCHA MATOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DIGITAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Santander (Brasil) S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul/ES, que, em sede de “Ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos morais, tutela de urgência e repetição do indébito”, ajuizada por Joany Ribeiro da Rocha Matos, declarou a inexistência de relação jurídica decorrente de empréstimo consignado, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados a partir de março de 2021, na forma simples quanto aos anteriores, e ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais. A instituição financeira alegou validade da contratação digital, ausência de prova de fraude e excesso no valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da celebração válida do contrato de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da instituição financeira pelos descontos indevidos em benefício previdenciário da autora; e (iii) determinar a adequação da indenização por danos morais e da repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraude em contratação bancária, conforme Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466/STJ, sendo irrelevante a participação direta do fornecedor na fraude para fins de responsabilização.

Na hipótese de impugnação da autenticidade da contratação pelo consumidor, incumbe à instituição financeira o ônus da prova da veracidade da assinatura ou dos elementos digitais utilizados para validar o contrato, nos termos do Tema Repetitivo 1061/STJ e do art. 429, II, do CPC.

A simples juntada de contrato digital e a alegação de validação por selfie ou SMS não suprem a necessidade de prova robusta da regularidade da contratação quando impugnada pelo consumidor.

A ausência de produção de prova técnica ou grafotécnica que comprove a autenticidade da contratação e a lisura do procedimento eletrônico implica a procedência do pedido declaratório de inexistência da relação jurídica.

A repetição do indébito em dobro é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a partir de março de 2021, conforme orientação do STJ no REsp 1.413.542/SC, sendo correta a restituição simples dos valores anteriores.

É cabível a indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, sendo suficiente a comprovação do abalo, sem necessidade de demonstração de culpa, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC.

O valor de R$ 6.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável à luz do método bifásico adotado pelo STJ, considerando a vulnerabilidade da consumidora e a gravidade da falha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por fraude na contratação digital de empréstimo consignado, inclusive quando realizada por terceiros.

Cabe ao banco comprovar a autenticidade da contratação impugnada pelo consumidor, inclusive mediante prova técnica se necessário.

É devida a repetição do indébito em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando comprovada a má-fé ou falha na prestação do serviço.

A indenização por danos morais é cabível e razoável quando há desconto indevido em benefício previdenciário, notadamente em face da vulnerabilidade da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X e XXXII; CDC, arts. 6º, 14, § 3º, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 466 e Tema 1061; STJ, REsp 1.413.542/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 12.12.2018; TJES, AC 5014392-56.2022.8.08.0011, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 05.10.2023; TJES, AC 011190008695, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 22.03.2022.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000169-98.2023.8.08.0032

APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADA:
JOANY RIBEIRO DA ROCHA MATOS

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
contra a r. sentença do id. 14817395, que julgou procedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul/ES, nos autos da “Ação declaratória de nulidade c/c indenização por danos morais, tutela de urgência e repetição do indébito” ajuizada por
JOANY RIBEIRO DA ROCHA MATOS
em desfavor do apelante.

Em suas razões recursais (id. 14817397), alega o apelante, em síntese, que é válido o contrato celebrado digitalmente, com aceitação da operação por meio de SMS, validação por selfie e depósito dos valores na conta da apelada.

Defende a inexistência de prova de fraude ou de falha na prestação do serviço, reputando ausente qualquer ilícito.

Aduz que, mesmo em caso de reconhecimento de dano, o valor fixado a título de indenização por danos morais é exorbitante e desproporcional.

Salienta a impossibilidade de repetição em dobro dos valores eventualmente pagos, por ausência de má-fé, requerendo que, se mantida a condenação, esta se dê apenas na forma simples.

Ao final, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, com a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões no id. 14817407 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

A apelada, ora autora em primeira instância, ajuizou a demanda em desfavor do apelante narrando desconhecer um contrato de empréstimo consignado cujas parcelas vêm sendo mensalmente descontadas em seu benefício previdenciário.

Após regular tramitação do feito, o juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial, a fim de declarar a inexistência da relação jurídica, determinando a restituição dos valores pagos em dobro, bem como condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Sem delongas, entendo que a irresignação da instituição financeira não merece acolhida.

Em análise das provas produzidas nestes autos, embora o banco recorrente tenha acostado o contrato em questão ao id. 14816758, não logrou comprovar que a apelada tenha, voluntariamente, anuído com a contratação.

Vale frisar que, segundo
a inteligência da Súmula nº 479 do STJ e do Tema Repetitivo 466/STJ, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

Além disso, segundo o teor d
o Tema Repetitivo nº 1061/STJ, “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”
.

Assim, ainda que se trate de contrato nato digital, com mecanismos de confirmação por meio de retrato pessoal (“selfie”) não há empecilho à comprovação pela instituição financeira da veracidade da contratação, pois a assinatura eletrônica deve ter um padrão de criptografia próprio que consiga identificar se, de fato, o usuário de certa assinatura digital a utilizara.

Na hipótese, o banco apelante não acostou aos autos elementos de prova aptos a demonstrar a lisura do procedimento eletrônico de contratação.

Saliento que cabia ao banco recorrente requerer a produção das provas, inclusive a técnica, que entendesse necessárias ao deslinde da questão, principalmente como forma de se desincumbir do ônus que lhe é imposto pelo Código de Processo Civil, em seu art. 373, inciso II, e mesmo no art. 429, inciso II, pois, sendo a parte que produziu o contrato, incumbia-lhe comprovar a sua autenticidade, mas não o fez.

A respeito, cito os seguintes precedentes:

[...] 1. No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade. [...] (TJES; AC 5014392-56.2022.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Julg. 05/10/2023).

[...] 2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

Destarte, mostra-se justificado o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, com o devido cancelamento dos descontos e restituição simples antes de março de 2021 e em dobro após este marco temporal (Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542/STJ) dos importes debitados do seu benefício previdenciário previdenciário, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com o correção monetária, sob pena de
bis in idem
,
quantum
ser apurado na fase de liquidação.

Por fim, entendo que também deve ser mantida a condenação da instituição financeira à indenização dos danos morais suportados pela consumidora.

A legislação consumerista estatui que, reconhecida a existência de dano causado ao consumidor, o fornecedor de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses excludentes de responsabilidade, elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. [...] (REsp 1511072/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

[...] 3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (
ope legis
), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. [...] (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
; DJe 28/05/2020).

Destarte, considerando que a narrativa dos fatos indica a verossimilhança das alegações apresentadas na peça exordial, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização.

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia, o importe de danos morais arbitrados em seis mil reais está razoável e proporcional ao caso, pois as quantias advindas do contrato influenciou negativamente no sustento da consumidora, de modo que restou evidenciado prejuízo à honra, sofrimento, integridade psicológica da parte apelada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Via reflexa, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 12% (doze por cento), em atenção à simplicidade da causa devolvida a este órgão
ad quem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) do valor da condenação.